Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONTRATO EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de práticas de concorrência desleal ou de obstruções físicas e administrativas às atividades empresariais da autora. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em razão de alegado descumprimento contratual e da prática de concorrência desleal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 300 do CPC preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A controvérsia envolve múltiplos contratos empresariais e vínculos societários, além da análise aprofundada dos fatos imputados à parte contrária como práticas de concorrência desleal e de obstrução indevida à atividade empresarial, insuficientemente demonstradas nessa fase inicial do processo.
5. A ausência da demonstração inequívoca da probabilidade do direito, inviabiliza a concessão da tutela de urgência. É necessária a instrução probatória na origem para apreciação dos fatos alegados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência recursal exige a presença de verossimilhança nas alegações e a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906803, 0721457-41.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.08.2024; e Acórdão 1938119, 0730877-70.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.10.2024.